Tribunal: TJMT
Processo: 1027514-88.2024.8.11.0000
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1027514-88.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[THIAGO DOS SANTOS SILVA - CPF: 014.437.721-78 (ADVOGADO), D BUSSOLARO ATACADO DE BEBIDAS LTDA - CNPJ: 39.676.428/0001-94 (EMBARGADO), DAKARI FERNANDES TESSMANN - CPF: 772.485.031-34 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. ICMS-ST. CONTRIBUINTE SUBSTITUÍDO. REGIME ESPECIAL DE FISCALIZAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À EXISTÊNCIA DE FRAUDE FISCAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO.
EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao agravo interno, mantendo decisão monocrática que suspendeu os efeitos de notificação fiscal que impôs regime especial de fiscalização e o descredenciamento da emissão de notas fiscais eletrônicas.

II. Questão em discussão

2.

Verificar a existência de omissão no acórdão embargado quanto à análise de supostos elementos fáticos que demonstrariam a atuação dolosa da empresa embargada em fraude fiscal, capazes de justificar a imposição da medida cautelar.

III. Razões de decidir

3.

O acórdão enfrentou de forma clara e fundamentada os argumentos deduzidos no recurso, afastando a responsabilidade do contribuinte substituído em razão da inadimplência do substituto tributário, em conformidade com a jurisprudência do STJ.

4.
Inexistência de demonstração de má-fé, dolo ou conluio por parte da empresa embargada, que apresentou documentação idônea atestando a regularidade das operações e a habilitação dos fornecedores à época dos fatos.

5. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à reapreciação da prova, sendo incabíveis na ausência dos vícios do art. 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

6
.
Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos.

Tese de julgamento:

“1. A mera alegação de prática fraudulenta, desacompanhada de provas robustas, não configura omissão no julgado que reconhece a ausência de responsabilidade do contribuinte substituído no regime de ICMS-ST. 2. Os embargos de declaração não constituem via própria para rediscussão do mérito da causa.”

Dispositivos relevantes citados:

CPC,
arts
. 494 e 1.022
.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 931.727/RS, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 14/09/2009; STJ, REsp 1909823/SC, Rel. Min. Regina Helena Costa, DJe 11/03/2021; TJMT, N.U 1023844-76.2023.8.11.0000, rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 17/07/2024, DJE 25/07/2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia

Câmara
:

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
Estado de Mato Grosso
contra o acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que, à unanimidade, negou provimento ao agravo interno nº 1027514-88.2024.8.11.0000, nos termos da ementa a seguir transcrita (Id. 292799376):

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ICMS-ST. CONTRIBUINTE SUBSTITUÍDO. IMPOSIÇÃO DE REGIME ESPECIAL DE FISCALIZAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento a agravo de instrumento, suspendendo os efeitos de medida cautelar que impôs o regime especial de fiscalização e o descredenciamento da emissão de notas fiscais eletrônicas.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em saber se o contribuinte substituído pode ser responsabilizado solidariamente pelo não recolhimento do ICMS-ST por seus fornecedores e, por conseguinte, ser submetido ao regime especial de fiscalização, mesmo na ausência de indícios concretos de fraude ou má-fé.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o substituído não integra a relação jurídico-tributária referente ao ICMS-ST, cuja responsabilidade pelo recolhimento incumbe exclusivamente ao substituto tributário (REsp 931.727/RS, REsp 1909823/SC)..

4. Não restou comprovado que a empresa agravada tenha atuado com dolo ou se beneficiado diretamente de fraudes, sendo insuficiente a mera inadimplência tributária de fornecedores para justificar a imposição da medida. Documentação acostada aos autos aponta a regularidade das operações à época dos fatos.

IV. Dispositivo e tese

5. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: “1. O contribuinte substituído não pode ser responsabilizado pelo recolhimento do ICMS-ST, salvo comprovação de dolo ou conluio com o substituto. 2. A imposição de regime especial de fiscalização exige fundamento concreto e proporcional, não sendo suficiente a inadimplência de terceiros.”

Dispositivos relevantes citados:
Lei Estadual nº 7.098/98, art. 21-A, incisos I e III.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 931.727/RS, Rel. Min. Luiz Fux,
DJe
14/09/2009; STJ, REsp 1909823/SC, Rel. Min. Regina Helena Costa,
DJe
11/03/2021.

Nas razões dos
aclaratórios
, o Embargante alega a existência de
omissão relevante
no julgado, porquanto o acórdão não teria enfrentado, de forma expressa e fundamentada, os
elementos fáticos apontados no agravo interno
, os quais, em seu entender,
comprovam a prática reiterada de fraude fiscal pela empresa embargada
, afastando, portanto, a aplicação da jurisprudência do STJ mencionada n
a decisão
.

Sustenta, em síntese, que o
comportamento reiterado da empresa embargada
, ao adquirir mercadorias de fornecedores com inscrição estadual suspensa por irregularidade fiscal, evidenciaria
plena ciência e adesão ao esquema fraudulento
, o que justificaria a manutenção da medida cautelar imposta pela Fazenda Pública estadual, consubstanciada na
Notificação nº 432563/1825/68/2024
.

Diante disso, requer o acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes, para sanar a omissão apontada e, consequentemente, dar provimento ao agravo interno, a fim de reformar a decisão monocrática e negar provimento ao agravo de instrumento da empresa (Id. 301753868).

Contrarrazões foram apresentadas, pugnando pelo
desprovimento do recurso
(Id. 303769869).

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ LUIZ LEITE
LINDOTE
(
RELATOR)

Egrégia

Câmara
:

Conforme relatado, trata-se de
embargos de declaração
opostos pelo
Estado de Mato Grosso
contra o acórdão de Id. 299440399, que negou provimento ao
agravo interno interposto pelo ente estatal
, mantendo a decisão monocrática que havia dado provimento ao
agravo de instrumento interposto pela empresa embargada
, suspendendo os efeitos da
Notificação nº 432563/1825/68/2024
, por meio da qual fora determinado o regime especial de fiscalização e o descredenciamento da emissão de notas fiscais eletrônicas.

Os embargos de declaração têm por finalidade sanar eventuais omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais constantes do julgado, nos termos do artigo 494 do Código de Processo Civil:

“Art. 494. Publicada a
sentença
, o
juiz

só

poderá

alterá
-la:

I -
para

corrigir-lhe
, de
ofício

ou
a
requerimento
da parte,
inexatidões

materiais

ou

erro
de cálculo;

II -
por

meio
de embargos de
declaração
”.

O artigo 1.022 do CPC delimita as hipóteses de cabimento:

“Art. 1022
.

Cabem
embargos de
declaração
contra
qualquer

decisão
judicial para:

I -
esclarecer

obscuridade

ou
eliminar
contradição
;

II -
suprir

omissão
de ponto
ou

questão
sobre o
qual

devia
se pronunciar o
juiz
de
ofício

ou
a
requerimento
;

III -
corrigir
erro material.

Parágrafo único. Considera-se
omissa
a
decisão
que:

I -
deixe
de
se
manifestar sobre tese firmada em
julgamento
de casos repetitivos
ou
em incidente de
assunção
de
competência

aplicável

ao
caso
sob

julgamento
;

II -
incorra
em
qualquer
das condutas descritas no art. 489, § 1º”.

No mesmo sentido dispõe o Regimento Interno deste Tribunal:

“Art. 21-A.
Às

Câmaras

Cíveis

Isoladas

Ordinárias
de
Direito
Público e
Coletivo
compete: (
Acrescentado
pela E.R. n.º 008/2009 -TP)

I –
Processar
e
julgar
: (
Acrescentado
pela E.R. n.º 008/2009 -TP)

[
...
]
b) os embargos de
declaração

opostos
a
seus

acórdãos
; (
Acrescentado
pela E.R. n.º 008/2009 -TP)”.

“Art. 255 - Os embargos de
declaração

serão

opostos
por
petição
dirigida
ao
Relator do
acórdão
, dentro de 05 (cinco)
dias
nos
processos

cíveis
e 02 (
dois
)
dias
nos
processos

criminais
,
prazo
que se conta a partir da
publicação da conclusão do acórdão no órgão oficial, não estando sujeitos
a preparo”.

No caso em apreço, o Embargante sustenta que o acórdão embargado incorreu em omissão, ao deixar de se manifestar sobre os
elementos fáticos apontados no agravo interno
, os quais, segundo alega, evidenciariam
conduta dolosa da empresa embargada no contexto de fraude fiscal
, apta a justificar a imposição do regime especial de fiscalização.

Todavia, razão não assiste ao Embargante.

De início, constata-se que o acórdão enfrentou de maneira clara, coerente e fundamentada os principais argumentos deduzidos no recurso, destacando, inclusive, a ausência de demonstração de
dolo, fraude ou má-fé por parte da empresa agravada
, além de registrar que os documentos acostados aos autos apontam para a regularidade das operações à época dos fatos.

A medida cautelar imposta pela Administração Fiscal decorreu da
inadimplência dos substitutos tributários
nas operações de aquisição de mercadorias sujeitas ao regime de substituição tributária do ICMS, buscando-se cobrar da empresa substituída o imposto que seria de responsabilidade exclusiva do substituto — o que, conforme fundamentado,
colide frontalmente com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça
.

A propósito, colacionam-se os seguintes precedentes:
REsp 931.727/RS
, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 26/08/2009,
DJe
14/09/2009; R
Esp 1909823/SC
, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 02/03/2021,
DJe
11/03/2021.

De igual modo, não restou comprovada qualquer participação dolosa da empresa embargada em eventual esquema fraudulento, sendo certo que esta apresentou documentação hábil — especialmente os documentos de Id. 167122607 e seguintes — a demonstrar que, à época das aquisições, os fornecedores estavam regularmente constituídos e ativos no cadastro do Fisco estadual, inclusive com certidões negativas de débitos expedidas pela própria Administração Fazendária
.

Assim, o que se verifica é
mero inconformismo da parte Embargante com os fundamentos e o resultado do julgamento
, hipótese que
extrapola os limites da via integrativa
. A jurisprudência é pacífica ao reconhecer que
os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito
, tampouco constituem meio hábil para nova apreciação da prova dos autos.

A esse respeito, destaco:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – PRECEDENTES DO STJ – APLICABILIDADE DA SÚMULA N. 106 DO STJ – DECISÃO MANTIDA – OMISSÃO – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – INCONFORMISMO COM O RESULTADO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver no acórdão obscuridade, omissão, contradição ou erro material, consoante disposição do artigo 1.022 do CPC.

2. Inexistência de vícios no acórdão que justifiquem a modificação da decisão embargada, visto que o acórdão abordou de forma clara e coerente todos os pontos necessários para sua conclusão.

3. Embargos de declaração rejeitados.

(N.U 1023844-76.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/07/2024,
Publicado
no DJE 25/07/2024) [
g.n
.]

Dessa forma, não vislumbro qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado que justifique a sua modificação.

Com essas considerações,
CONHEÇO
do presente recurso, por estarem preenchidos os requisitos de admissibilidade, porém,
NÃO ACOLHO
os embargos declaratórios, mantendo-se o acórdão
recorrido
em todos os seus termos.

Por oportuno, advirto que a oposição reiterada de recursos manifestamente protelatórios poderá ensejar a aplicação de multa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2025